Tribunal: TJDFT
Processo: 0020893-94.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0020893-94.2010.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RUAN CARLOS DE JESUS SOUZA REPRESENTANTE: VANDERLEI SOUZA LOPES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por RUAN CARLOS DE JESUS SOUZA contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, visando ao fornecimento do medicamento Orfadin NTBC para tratamento do grave distúrbio do metabolismo que acomete o impetrante, portador de tirosinemia. A segurança foi concedida por acórdão publicado em 10/5/2011. Em razão da desídia da autoridade coatora em cumprir a ordem, em 29/11/2018, foi proferida decisão deferindo o sequestro mediante bloqueio/transferência de valores pelo sistema Bacenjud, no valor de R$ 177.472,00 (cento e setenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e dois reais) (ID 12061058 – pp. 3-8). Em 28/1/2019, o impetrante levantou os valores sequestrados (ID 12061068 – p. 1). Em 5/6/2019, o impetrante apresentou petição requerendo a homologação da prestação de contas referente ao valor sequestrado para o custeio do tratamento pelo período de 6 (seis) meses. Juntou aos autos os seguintes documentos (ID 12061080): 1) Fatura e comprovante fiscal no valor de USD 42.782,98 (quarenta e dois, setecentos e oitenta e dois dólares e noventa e oito centavos de dólar); 2) Contrato de câmbio no valor de R$ 177.464,44 (cento e setenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e quatro reis e quarenta e quatro centavos); 3) Licenciamento de importação; 4) Documentação do despacho aéreo do medicamento importado. Intimada a se manifestar, a autoridade coatora informou que o impetrante foi submetido a procedimento de transplante, encontrando-se suspensa a aquisição do medicamento (ID 14067829). A d. Procuradoria de Justiça não se opôs à homologação do pedido de prestação de contas (ID 15282300). Dessa forma, homologo a prestação de contas referente ao valor sequestrado para o tratamento do impetrante. I. Brasília, 3 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador